Tribunal: TJDFT
Processo: 0704739-81.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS.
1. Os alimentos devem ser arbitrados em observância ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, nos termos do preceptivo estabelecido no artigo 1.694, caput e parágrafo primeiro, do Código Civil.
2. A revisão dos alimentos visa verificar, de forma objetiva e efetiva, a alteração da situação financeira em comparação à época da fixação dos alimentos, readequando o valor à atual necessidade do alimentando e à capacidade do alimentante.
3. A constituição de nova família, com o nascimento de outros filhos, por si só, não é suficiente para demonstrar a ausência de capacidade contributiva do genitor, de modo a justificar a redução dos alimentos.
4. Não há que se falar em revisão de alimentos quando a parte requerente não demonstra a efetiva alteração da sua capacidade econômica.
5. Apelação conhecida e improvida.